Tribunal: TJMT
Processo: 1000254-31.2019.8.11.0026
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000254-31.2019.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CLEIDES CASEMIRO RODRIGUES - CPF: 328.974.481-72 (REPRESENTANTE), RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - CPF: 045.644.001-18 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 744.285.787-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS A EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. ASTREINTES. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A multa no valor atualizado de aproximadamente R$ 146.700,00 (cento e quarenta e seis mil e setecentos reais) apresenta-se desproporcional e incompatível com a obrigação objeto da controvérsia, impondo-se a sua redução a fim de readequá-la aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem ainda, em homenagem ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

2. Sentença parcialmente reformada.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo executado em face da sentença, que julgou improcedente a impugnação à execução
(ID. 113305458)
, sob o fundamento de que a executada não demonstrou o cumprimento da obrigação, bem como considerou
que “naturalmente a multa coercitiva, além dos efeitos patrimoniais ao exequente, vincula-se diretamente ao respeito que as partes devem ter pelos provimentos judiciais, não sendo justo e razoável premiar com posterior redução de valor aquele que voluntariamente lhe deu causa”
(sic).

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que não há se falar em aplicação de multa/astreintes, em razão do cumprimento tempestivo da liminar pelo BMG, afirmando que o pedido feito na inicial foi, expressamente, para que os descontos dos valores de
R$ 182,36
(cento e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos) fossem interrompidos, o que foi cumprido a partir do holerite do
mês 05/2019
.

Subsidiariamente, requer a redução do valor total da execução de R$ 228.375,00 (duzentos e vinte e oito mil, trezentos e setenta e cinco reais) para o montante de R$ 2.283,75 (dois mil, duzentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos) – ID. 113305504.

Contudo, caso não acolha o pedido de reconhecimento da inexigibilidade das astreintes, requer que esta seja aplicada considerando o prazo máximo de 2 (dois) meses, à base de R$ 200,00 (duzentos reais) dia (multa imposta em liminar), cujo valor perfaz a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença. Sustenta a recorrida que a parte recorrente não cumpriu a liminar, considerando que permaneceram sendo efetuados os descontos das parcelas do consignado, bem como, não houve emissão dos boletos para quitação antecipada, conforme determinado pelo Juízo (Id. 113305512).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se houve o efetivo cumprimento da liminar, bem como, sem verificar se ocorreu o excesso de execução.

Inicialmente faz-se necessário salientar, que,
no dia 15/04/2019
,
o Juízo assim decidiu:

“Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, sem prejuízo da parte beneficiária responder pelos prejuízos que a efetivação da medida houver causado à outra parte (art. 302 do NCPC), para o fim de
DETERMINAR que o promovido se abstenha, imediatamente, de realizar descontos indevidos na folha de pagamento da promovida
, bem como
emita os boletos para quitação antecipada dos consignados, no prazo de 05 (cinco) dias
, sob pena de multa diária de
R$ 200,00 (duzentos reais) por dia
.” (Grifo nosso)

A recorrida apresentou a sua defesa
no dia 03/05/2019
, ocasião em que narrou a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, determinada em liminar.

Em seguida, diante do descumprimento da liminar então concedida, a reclamante peticionou
(03/06/2019)
, pleiteando a reiteração da determinação judicial, anexando os holerites dos meses 04/2019 e 05/2019.

Analisando os autos, constata-se que a reclamada demonstrou que cessou os descontos da parcela no valor de
R$ 182,36
(cento e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos) a partir de maio/2019, porém, não há notícia da emissão dos boletos de quitação.

Assim, diante da notícia do descumprimento, o juízo
a quo
reiterou a intimação da reclamada, para o cumprimento em 24 horas, cujo valor da multa foi majorado para R$ 300,00 (trezentos reais) por dia (Id. 34086054 – 24/06/2019).

Não obstante, a reclamada devidamente intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo, sem a comprovação do integral cumprimento da liminar tendo requerido a dilação de prazo para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer. (Id. 34086062)

Foi proferida a sentença, reconhecendo a parcial procedência da pretensão inicial, para condenar a reclamada, já na forma dobrada, à restituição do valor de R$ 20.647,04 (vinte mil, seiscentos e quarenta e sete reais e quatro centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais quando então tornou definitiva a liminar concedida.

Interposto recurso inominado pela reclamada, a sentença
a quo
foi mantida, bem ainda, condenada a ré em honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em andamento posterior, com o trânsito em julgado em 26/08/2020, a reclamante pleiteou a execução dos débitos, da seguinte forma:

Astreintes Valor Multa diária
R$ 200,00: 63 dias * R$200,00 dia= Total: R$12.600,00 (doze mil e seiscentos reais)

Astreintes Valor Multa diária
R$ 300,00: 447 dias * R$300,00 dia= Total: R$134.100,00 (cento e trinta e quatro mil e cem reais)

Indenização por Danos Morais
= R$ 5.763,47(cinco mil e setecentos e sessenta e três reais e quarenta e sete centavos).

Devolução em dobro
= R$36.619,27 (trinta e seis mil e seiscentos e dezenove reais e vinte e sete centavos)

Multa de 10% sobre valor total= R$18.270,00

Honorários advocatícios 15%= R$27.405,00

Total devido: R$228.375,00

No mais, a execução encontra-se garantida pelo bloqueio
Sisbajud
da quantia acima mencionada (Id. 113305466).

Pois bem.

Não prospera a pretensão recursal, porquanto os artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, estabelece que na ações de obrigação de fazer ou não fazer, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático da sentença ou a efetivação da tutela específica, sendo viável a aplicação de multa diária para compelir a parte a cumprir a decisão.

Com efeito, a astreinte tem finalidade coercitiva, ou seja, compelir o cumprimento da decisão referente a obrigação de fazer ou não fazer.

No presente caso, em sede de decisão liminar, foi determinado ao executado, ora recorrente,
a baixa dos descontos indevidos
, e ainda,
a emissão do boleto de quitação
.

De plano, registre-se que a incidência da astreinte depende da demonstração de descumprimento de obrigação imposta.

No caso em exame,
restou demonstrado que houve descumprimento da obrigação, posto que a reclamada fora citada/intimada em
16/04/2019
da decisão judicial, porém, somente em
03/12/2020
comprovou o cumprimento parcial da obrigação, juntando
print de telas sistêmicas
da exclusão dos contratos discutidos (Id. 113297047).

Logo, houve cumprimento parcial da obrigação imposta por meio de decisão judicial, sendo cabível a aplicação da astreinte fixada na decisão.

Apesar do reclamado/recorrente não poder se eximir do pagamento da astreinte, quanto ao valor executado, entendo pela necessidade de redução do valor da multa, a fim de readequá-la aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem ainda, em homenagem ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

Esclareça-se, de plano, ser entendimento firmado pelo Colendo Tribunal de Justiça que a multa diária fixada, com intuito de compelir o cumprimento de uma obrigação, o não pode ultrapassar o valor do proveito econômico perseguido pela parte, sendo autorizado o ajuste do valor até mesmo de ofício, caso verificada a ocorrência de enriquecimento indevido da parte, sem que isso viole o princípio da
non reformatio in pejus.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.
1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das
astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. (...)"(AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).

Assim, verifica-se que não há razoabilidade em admitir como devido o valor da multa postulado pela exequente em aproximadamente
R$ 146.700,00 (cento e quarenta e seis mil e setecentos reais),
porquanto se tornou totalmente desproporcional e incompatível com a obrigação objeto da controvérsia judicial, quando então, em sede de sentença, foi o recorrente condenado a restituir a quantia de R$ 20.647,04 e ao pagamento de R$ 5.000,00 – (cinco mil reais) de indenização por danos morais.

Do mesmo modo, a multa no valor de
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
pleiteados no presente recurso se mostra insuficiente para repelir o injusto praticado pela recorrente, vez que, mesmo transcorridos 17 (dezessete) meses (63 dias + 447 dias), não houve o cumprimento integral da decisão judicial, razão pela qual, com fundamento no artigo 537, § 1.o, I, do Código de Processo Civil, entendo pela sua redução para o valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Justifica-se a presente alteração em razão do fato de a multa não constituir o fim da obrigação, mas apenas um meio conducente a alcançá-la, não podendo servir de enriquecimento sem causa ao seu beneficiário, sob pena de desvirtuar sua finalidade legal e do Poder Judiciário fomentar a “
indústria da multa diária
”.

Nesse sentido, cito entendimento já proferido por esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASTREINTE QUE SE MOSTRA EXCESSIVA - REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, considerando que a multa possui natureza coercitiva, a desconstituição do valor executado ou a diminuição do quantum é viável, uma vez que o valor não pode implicar enriquecimento sem causa.

2. Quanto ao valor da astreinte de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais), mostra-se exacerbado e desproporcional ao valor alcançado na indenização, o que acarreta o afastamento da sua natureza coercitiva.

3. Portanto, diante da ausência de limitação para o valor total da multa, que alcançou um montante que fere a razoabilidade, deve ser minorada a astreinte para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 8011413-20.2016.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 28/03/2019)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da multa coercitiva ao patamar de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022